Tribunal: TJES
Processo: 0025452-89.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025452-89.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: DANIELLE SOUZA SIMOES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE. INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por Danielle Souza Simões, reconheceu o direito à estabilidade provisória gestante, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização correspondente, além de décimo terceiro salário e férias proporcionais acrescidas de um terço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a estabilidade provisória gestante se aplica à autora, contratada temporariamente; (ii) verificar se a autora faz jus ao pagamento de décimo terceiro salário e férias proporcionais com acréscimo de um terço; e (iii) analisar o pedido de compensação dos valores pagos a título de salário-maternidade com os recolhimentos incidentes, nos termos do art. 72, §1º, da Lei nº 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estabilidade provisória gestante se aplica à autora, contratada temporariamente, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 542, que reconhece o direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória independentemente do regime jurídico aplicável, com fundamento no artigo 10, inciso II, "b", do ADCT.

O pagamento de décimo terceiro salário e férias proporcionais acrescidas de um terço é indevido, conforme fixado pelo STF no Tema nº 551, por não haver previsão legal ou contratual específica para tanto, nem desvirtuamento ou prorrogação reiterada do contrato temporário.

O pedido de compensação dos valores pagos a título de salário-maternidade é desnecessário na sentença, pois decorre de expressa previsão legal, sendo implementado na fase de liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Trabalhadoras gestantes contratadas temporariamente têm direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, com base no artigo 10, inciso II, "b", do ADCT.

Contratos temporários não asseguram o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço, salvo previsão legal ou contratual em sentido contrário ou desvirtuamento da contratação pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º; ADCT, art. 10, II, "b"; Lei nº 8.213/1991, art. 72, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765320, Tema nº 542, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 10.10.2013; STF, RE 612975, Tema nº 551, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30.06.2017; TJES, Remessa Necessária, nº 047140094161, Rel. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 12.06.2018.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025452-89.2014.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA:
DANIELLE SOUZA SIMÕES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

MUNICÍPIO DE CARIACICA

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica na
ação de cobrança
ajuizada por DANIELLE SOUZA SIMÕES em seu desfavor, que julgou procedente o pleito autoral para reconhecer o direito da autora à estabilidade provisória gestante, condenando o Município ao pagamento de indenização correspondente, bem como ao recebimento proporcional do 13º salário e férias acrescidas de um terço.

Em suas razões recursais (Id 10679223), o Município recorrente alega, em síntese, que a autora foi contratada temporariamente, com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal, sendo aplicável o regime jurídico estatutário, e não o celetista, afastando-se, assim, a obrigação de pagamento de 13º salário e férias proporcionais.

Argumenta que, mesmo considerando a relação jurídica entre as partes, o contrato seria nulo por ausência de concurso público, motivo pelo qual não se aplicariam direitos decorrentes de eventual vínculo celetista, com exceção de salários e FGTS pelo período efetivamente trabalhado, nos termos da jurisprudência do STF.

Aduz, por fim, que caso seja mantida a condenação, requer a compensação dos valores pagos a título de salário-maternidade com recolhimentos incidentes, conforme previsto no art. 72, § 1º, da Lei nº 8.213/1991.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora, ou, subsidiariamente, a compensação dos valores pagos.

Sem contrarrazões.

Pois bem, no tocante à extensão da estabilidade provisória, decorrente da gestação, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
Tema nº 542
que
a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado
.

Igualmente, confira-se julgado desta C. Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. ATO DE EXONERAÇÃO. ILEGALIDADE. DIREITO A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO MENSAL E SEUS REFLEXOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1. Extrai-se dos precedentes do e. Supremo Tribunal Federal que As servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT (RE 420839 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 20-03-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012), e que As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (AI 804574 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30-08-2011, DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-03 PP-00317 RT v. 100, n. 913, 2011, p. 491-494). 2. Restou comprovado que a parte autora exerceu o cargo em comissão de Adjunta Parlamentar da Câmara Municipal de São Mateus no período de 01/08/2013 e 30/04/2014, restando incontroverso seu estado gestacional à época da exoneração. 3. Tendo em vista o direito subjetivo da parte autora à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco meses após o parto, na forma do art. 10, II, b, do ADCT e do art. 7º, I e XVIII c/c art. 39, § 3º da CF, correta a sentença que reconheceu seu direito ao recebimento de indenização correspondente à remuneração a que teria direito no cargo exercido, com os demais reflexos remuneratórios correspondentes, a contar da rescisão do contrato de trabalho (30/04/2014) até o quinto mês após o parto, ocorrido em 21/06/2014, ou seja, até 21/11/2014. 4. Remessa conhecida e improvida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 047140094161, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)

Desta feita, é reconhecido às gestantes,
independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidas
, sejam empregadas, servidoras públicas, ocupantes de cargo em comissão ou contratadas temporariamente, o direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, "b", do ADCT.

Por outro lado, relativamente às demais verbas, melhor sorte possui o Município Apelante, haja vista que o E. STF definiu no
Tema de Repercussão Geral nº 551
que
os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,

salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Portanto, no caso da Autora/Apelada, não está comprovada a previsão legal ou contratual que estabeleça o direito ao 13º salário e férias, tampouco a nulidade da contratação por sucessivas e reiteradas renovações, já que se trata apenas de um contrato temporário.

Por fim, acerca do pedido de compensação decorrente da previsão do artigo 72, §1º, da Lei nº 8.213/91, desnecessária tal determinação na sentença, por decorrer de expressa previsão legal, que deverá ser observada por ocasião da liquidação do julgado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedentes os pedidos de pagamento do décimo terceiro salário e de férias proporcionais + terço constitucional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões